Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-39.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734138-39.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON GOMES MOCO NETO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, a iniciar pelo recorrente. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito